Tribunal: CARF
Processo: 10073.722396/2018-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-16

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.722396/2018-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.389 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
NEDER ALVES MACHADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RRA. DESPESAS QUE PODERÃO
SER EXCLUÍDAS. PREVIDÊNCIA OFICIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DO
PAGAMENTO.
No caso de RRA, o imposto incidirá sobre o total dos rendimentos, podendo
serem deduzidas as contribuições para a Previdência Social da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios pagas pelo contribuinte, sem
indenização, na exata dicção do art. 12-A, § 2o, da Lei no 7.713/88.
Mantém-se a glosa dos valores das contribuições para a Previdência Social
declaradas associados aos rendimentos recebidos acumuladamente (RRA), cujo
pagamento pelo contribuinte não foi comprovado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Wilderson Botto e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2016, ano-calendário de 2015, apurada em decorrência de dedução indevida da
previdência oficial relativa a rendimentos recebidos acumuladamente – tributação exclusiva
(RRA); alteração do número de meses relativos a RRA; e compensação indevida de imposto de
renda retido na fonte (IRRF) sobre RRA, conforme notificação de lançamento constante às e-fls.
7 a 20.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.722396/2018-87
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.389 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10073.722396/2018-87

O contribuinte apresentou impugnação parcial ao lançamento, manifestando
concordância como a glosa do IRRF sobre o RRA e discordância em relação à glosa de dedução
indevida da previdência oficial e à alteração do número de meses relativos ao RRA.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Fortaleza (DRJ/FOR), por
unanimidade votos, julgou a impugnação procedente em parte e manteve apenas a glosa da
contribuição à previdência oficial sobre o RRA, uma vez que “não há prova do efetivo
pagamento dessa verba. Ao contrário, os comprovantes bancários de fl. 15 do Dossiê
10010.014562/1018-59 atestam que não houve o desconto da contribuição previdenciária:” (e-
fls. 88)
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/3/2019 (e-fls. 100), o
contribuinte interpôs o presente recurso voluntário em 10/4/2019 (e-fls. 107), no qual alega
preliminarmente que não se atentou à comprovação do efetivo recolhimento da previdência
oficial, comprovante que agora anexa aos autos. No mérito, informa dos documentos anexados e
espera seja acolhido o recurso com cancelamento do débito fiscal.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto que dele conheço.
Preliminares
A questão preliminar suscitada se confundem com o mérito e com este será
analisada.
Mérito
A lide se resume à glosa da contribuição à previdência oficial sobre rendimentos
recebidos acumuladamente no ano de 2015.
Conforme complementação da descrição dos fatos constante da notificação de
lançamento (e-fls. 11), a glosa se deu pelo fato de o contribuinte não ter apresentado
documentação comprobatória do valor deduzido a título de previdência oficial relativa ao
rendimento recebido acumuladamente de ação judicial.
Da mesma forma, não fez a comprovação quando de sua impugnação à primeira
instância administrativa.
Em grau de recuso, o contribuinte junta o documento de e-fls. 124, qual seja Guia
da Previdência Social (GPS), na qual foi recolhido o valor original de R$ 64.158,31, no código
2909 (reclamatória trabalhista), pela Companhia Siderúrgica Nacional, referente à Reclamatória
Trabalhista 0011000-14.2008.5.01.0341. Às e-fls. 71 vê-se que Neder Alves Machado (o
recorrente) é o único recorrente dessa Reclamatória Trabalhista, de forma que os valores
recolhidos na GPS referem-se exclusivamente às verbas a ele pagas.
Entretanto, às e-fls. 26 consta o demonstrativo de cálculo judicial, no qual é
informado que a “contribuição previdenciária – cota do reclamante” é de R$ 10.677,51 (valor
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.389 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10073.722396/2018-87

que o recorrente declarou como dedução), ao passo que a cota do reclamado é de R$ 66.967,25,
de forma que a GPS apresentada nos autos foi recolhida pelo reclamado (Companhia Siderúrgica
Nacional) e nela não consta a cota do reclamante (o contribuinte). A mesma informação consta
às e-fls. 28. Além disso, às e-fls. 29 consta documento de apuração do INSS no qual a coluna
“INSS DESCONTADO” está zerada, indicando que nada foi descontado do contribuinte a esse
título.
Dessa forma, nessa esfera recursal o recorrente também não comprova a
informação prestada na Declaração de Ajuste Anual, relativa ao recolhimento da sua parte da
contribuição à previdência social oficial, de forma que não há como prover o recurso.
CONCLUSÃO
Isso posto, NEGO PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital